Tribunal: TJDFT
Processo: 0718468-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0718468-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA PACIENTE: BRENNO GABRIEL MOTA DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de B.G.M. DE S., contra a decisão que converteu a prisão em flagrante (05/05/2024) em preventiva, em razão da suposta prática do crime de lesão corporal, injúria e ameaça contra sua companheira (Art. 129 §13, Art. 140 caput, Art. 147 caput, todos do Código Penal c/c art. 5o, da Lei 11.340/2006). Alega o impetrante que o paciente né primário e irá residir em outra cidade satélite. Aponta que o paciente precisa trabalhar para auxiliar o filho e a ex-companheira que não trabalha. Acrescenta que medidas cautelares diversas da prisão seriam mais que suficientes. Sustenta que não há fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Assim, requer a concessão da liminar para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas. No mérito, a concessão da ordem. Inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva em razão de agressões, ofensas e ameaças proferidas em desfavor de sua ex-companheira. Os fatos que geraram a prisão em flagrante e, posteriormente, a conversão em prisão preventiva estão bem delineados no Auto de Prisão em Flagrante, em especial no depoimento da Autoridade Policial que efetuou a prisão (ID 58808669– p. 5): “(...) por volta das 16h17 sua equipe foi acionada via COPOM para averiguar uma situação de violência doméstica na AVENIDA CENTRAL CONJUNTO 10 CASA 17, SOBRADINHO II; que, a equipe se deslocou para o endereço citado, onde fizeram contato com uma senhora, BRUNA LIANY RODRIGUES DE CARVALHO, a qual informou que se desentendeu com seu companheiro, BRENNO MOTA DE SOUSA, momento em que ele a agrediu; que, a comunicante apresentava lesões aparentes no ombro e vermelhidão em um dos olhos; que, a comunicante informou para a equipe o paradeiro de BRENNO; que, a equipe se deslocou para AR12, CONJUNTO 11, CASA 14, SOBRADINHO II; que, a equipe do depoente encontrou BRENO no endereço citado; que a equipe bateu no portão e BRENNO, voluntariamente, saiu para conversar com a equipe, dessa forma, em razão das informações prestadas pela comunicante, o depoente e sua equipo e conduziu todos para esta delegacia de polícia para as providências cabíveis, não se fez necessário o uso de algemas.. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Em seguida determinou à Autoridade Policial que fosse encerrado o presente, que segue devidamente assinado, passando a qualificar e inquirir a TESTEMUNHA: JEFFERSON LIMA PEREIRA.” No mesmo sentido é o depoimento da vítima prestado na delegacia (ID 58808669 – p. 7): “é companheira de Brenno há 05 anos e o casal tem um filho, Caio, de 03 anos e idade e vem sofrendo agressões físicas e yerbais desde o início desse ano. Que está morando junto com ele desde o início do relacionamento. Hoje pela manhã, em razão de ciúmes, o agressor desferiu um tapa contra o rosto da depoente. A depoente foi então trabalhar e retornou por volta de 13H. Ele estava ainda mais agressivo, dizendo que a depoente estaria o traindo. Em razão deu uma garfada no ombro direito da depoente. Deu um tapa com muita força no rosto da depoente, que ficou com a vista escura e caiu no chão, sendo que seu olho ficou roxo. (A depoente apresenta lesões aparentes no olho direito e no ombro direito). Ele xingou a depoente de vagabunda, puta e safada e disse que iria tirar a vida dela e de toda a sua família se ela o entregasse para a polícia. Relata que já o denunciou antes mas retomou o relacionamento com o agressor, informa que o relacionamento apresenta episódios de violência e que BRENNO GABRIEL MOTA DE SOUSA sempre apresentou ciúmes exagerados. Fol a própria depoente quem chamou a polícia, que trouxe os envolvidos a essa Delegacia para a doção das providências cabíveis. A depoente deseja representar criminalmente contra o agressor e solicitar as medidas protetivas de urgências contra o agressor, informada sobre a possibilidade de casa abrigo recusou.” Verifica-se, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, que a segregação cautelar do paciente se mostra adequada e necessária diante dos acontecimentos destacados, especialmente por não se tratar do primeiro episódio de violência contra sua ex-companheira e por ter outro crime grave em sua folha de antecedentes (tráfico de drogas). DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de crime que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, conforme inteligência do art. 313, III, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Observa-se que o paciente foi preso em flagrante delito logo após ter agredido sua companheira, promovido ameaças e ofensas. Portanto, conforme se verifica dos depoimentos do policial condutor e da vítima (genitora), o paciente agrediu fisicamente a sua ex-companheira, promovendo xingamentos e ameaças, o que demonstra materialidade e indícios de autoria a justificar o fumus comissi delicti. Importante destacar que a prisão preventiva no presente caso se justifica porque se trata de crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, restando evidente a materialidade e indícios de autoria. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 47196691 – p. 45), está fundamentada nos seguintes termos: “A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria desferido golpes violentos na vítima, como soco no rosto que a levou ao chão, deixando-a com a vista escurecida e olho roxo, além de garfada no seu ombro e outros golpes, que se iniciaram na manhã do dia dos fatos e se prolongaram ao longo do dia. Consta também que o autuado teria dito que se fosse preso, ao sair, mataria a vítima e toda a sua família. Há histórico de violência doméstica registrada, com requerimento anterior de medidas protetivas, as quais foram revogadas ante o desejo da vítima, a qual pode não estar totalmente ciente dos riscos que está correndo. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” N.g. Como se percebe, mesmo já tendo havido anterior representação por violência doméstica, o paciente voltou a praticar novas agressões, estando, inclusive, respondendo a outro crime por tráfico de drogas, o que demonstra que paciente não encontra freios para suas ações, sendo persiste na vida criminosa e colocando em risco membros da sua própria família, com ameaças de morte e agressões. Aliás, importante frisar, que não passa despercebido que o paciente teria afirmado que se fosse preso mataria a vítima e toda a sua família, o que reforça a necessidade de manutenção da prisão como garantia da ordem pública, Ademais, é notório que o paciente tem dificuldades de manter a racionalidade e de ter relação sadia com a companheira, pois é tomado por quadros de ciúmes e insegurança, não compreendendo que não tem e não pode ter direito de subjugar a vida e o sentimento de outras pessoas, especialmente mediante violência, ameaça e ofensas. Nesse sentido, o estado de instabilidade do paciente, especialmente diante de outros históricos de violência e crime, justifica a necessidade da manutenção da prisão, pois é uma ameaça latente para a ex-companheira e, por consequência, para a ordem pública. Destarte, a prisão preventiva decretada está devidamente fundamentada e precisa persistir, pois em sociedade civilizada as decisões judiciais devem ser cumpridas. Assim, verificando que o paciente já possui outro processo por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), bem como outros episódios de violência doméstica contra a mesma vítima, é notória sua inclinação para desdobramentos escalonados a evidenciar situação de risco, pois mesmo ostentando tal histórico persiste na seara criminosa demonstrado, portanto, o periculum libertatis, o que corrobora para a necessidade da medida extrema, sem que se configure constrangimento ilegal. Chama atenção, ainda, que no histórico de violência a vítima narrou (ID 58808669) que o paciente já ameaçou outros familiares; já praticou soco, chute tapa e puxão de cabelo; enforcamento; que já precisou de atendimento médico e/ou internação em razão de agressões; que o paciente persegue a vítima; que já teve outros comportamentos de ciúme excessivo e de controle; que as agressões se tornaram mais frequentes e graves nos últimos meses; e que o filho já presenciou violência contra a mulher. Nesse sentido, destaco o precedente: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A OFENDIDA. RISCO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva por se tratar de paciente reincidente em crime doloso e para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 313, incisos II e III, do Código de Processo Penal. 2. Ausente ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pois justificado o perigo que o seu estado de liberdade representa para a ordem pública, a integridade da vítima e para a garantias das medidas protetivas de urgência, diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias do fato em que o paciente voltou a ameaçar de morte a vítima, bem como pelo histórico do paciente que indica a prática continuada de delitos em desfavor da mesma ofendida, o qual, inclusive, estava em cumprimento de pena por condenação pelo crime de tentativa de feminicídio praticado contra a ofendida, contexto que indica a insuficiência das medidas cautelares alternativas. 3. Não decorrendo o excesso de prazo da simples soma aritmética dos prazos processuais e demonstrado nos autos que não houve desídia do Juízo a quo na condução do feito, não há coação ilegal a ser sanada, sobretudo porque a instrução criminal está na iminência de ser encerrada, tendo em vista a designação de audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 17/04/2023, primeira data disponível no Sistema Penitenciário do Distrito Federal para agendamento, oportunidade em que o juízo do conhecimento poderá reavaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva. 4. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1685693, 07096687920238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, havendo risco grave de feminicídio contra a vítima por ameaças estampadas pelo próprio paciente, e não sendo o caso de medidas cautelares diversas, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe para se assegurar a ordem pública. Acrescento que as medidas cautelares diversas da prisão não são recomendáveis, pois o paciente tem histórico de crimes de violência e envolvimento com o tráfico, demonstrando estar em franca escalada criminosa. Observa-se, ainda, que imprópria a tese de ausência de fatos novos e contemporaneidade do decreto da prisão, pois se trata de prisão em flagrante com conversão em preventiva dois dias após. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de maio de 2024 22:58:31. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator